Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749512-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NÃO INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. CPC/15 523 § 1o. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS VERBAS NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. Por enquadrarem-se nos chamados pedidos implícitos, a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença devem ser incluídos no cálculo, de ofício ou a requerimento do credor, ainda que já homologada a conta sem a inclusão das referidas verbas. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acordão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507, 523, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao determinar a aplicação, nos cálculos, da multa e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Entende que não pode ser aplicada a multa do artigo 523, §§1o e 2o, do CPC em cumprimento de sentença, no qual houve pagamento espontâneo e voluntário e, ainda, concordância da executada com o levantamento de valores pelos exequentes. Ressalta que o órgão julgador deixou de observar acórdão proferido em agravo de instrumento anterior interposto pela executada, que já havia decidido sobre a questão. Tece considerações sobre o instituto da coisa julgada e a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 505, 507, 523, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da inclusão nos cálculos da multa e dos honorários advocatícios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028